Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-95.2024.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão verificada - A devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), deve observar a modulação de efeitos do EREsp no 1.413.542/RS – A devolução em dobro dos valores indevidos é devida a partir de 30.3.2021, com restituição simples dos valores anteriores – Decisão reformada, apenas neste ponto

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão verificada - A devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), deve observar a modulação de efeitos do EREsp no 1.413.542/RS – A devolução em dobro dos valores indevidos é devida a partir de 30.3.2021, com restituição simples dos valores anteriores – Decisão reformada, apenas neste ponto - Embargos parcialmente acolhidos.